Tribunal: TJDFT
Processo: 0734156-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0734156-64.2024.8.07.0000 Impetrante: RODRIGO GODOI DOS SANTOS Paciente: JOÃO VICTOR SARANDY LOPES Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR SARANDY LOPES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Waldir Leôncio Júnior (ID 62988924). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator